Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0711384-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda – SICOOB Empresarial Agravados: G&amp;R Construções e Reformas Ltda Adriano Henrique Guimarães Reynnan Farias Vilas Boas Souza Magalhães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda – SICOOB Empresarial contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0704960-80.2023.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 46647572). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, cientifique-se o Juízo de origem e remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator